Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702027-61.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR DA SILVA SANTOS APELADO: WALDISSON MOREIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OSMAR DA SILVA SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de reintegração de posse, proposta por WALDISSON MOREIRA FARIA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação, confirmou a decisão liminar e julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor na posse do veículo Prisma, placa OVV1299, condenando o réu, a título de perdas e danos, ao pagamento do valor de R$50,00 por dia, equivalente à diária do bem objeto da lide, no período de 14/7/2018 a 18/09/2019, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença. Em face da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 15198374). Em suas razões recursais (ID 15198382), o réu/apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, pois se encontra desempregado, conforme cópia da carteira de trabalho de ID 15198143 e do extrato bancário de ID 15198144. Destaca que, para a concessão do benefício, basta a afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo do seu sustento, na petição inicial ou em outro momento do processo, nos termos do artigo 4o, da Lei no 7.510/86. Alega que o Juízo de origem indeferiu o benefício, na sentença, apenas com base na falta de apresentação da declaração de hipossuficiência, desconsiderando os documentos apresentados, que comprovariam a sua real situação financeira. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promover o recolhimento do preparo (ID 15452928), o réu/apelante apresentou extratos bancários referentes aos meses de março e abril de 2020, bem como a cópia da carteira de trabalho. Afirmou que é assistido por advogado particular, em razão da relação de amizade de longa data com seu patrono, bem como que vive de serviços autônomos, passando por dificuldade financeira. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juízo indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PREVISÃO DO ARTIGO 98, §6o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto, eis que mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Facultado à agravante o recolhimento das custas do processo em três parcelas mensais e iguais, com respaldo no artigo 98, §6o do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1242804, 07018525120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. I - A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1237100, 07256221020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) No caso dos autos, verifica-se que o apelante apresentou extratos bancários referentes aos meses de março e abril de 2020, os quais indicam a existência de irrisório saldo na conta poupança (ID 15816648). Não há comprovação, contudo, de que a parte possua apenas a referida conta bancária. O recorrente também apresentou cópia da carteira de trabalho, mas de forma incompleta, pois apenas constam as páginas referentes às alterações de salário (ID 15816649). Além disso, apesar de a parte afirmar que o serviço de advocacia lhe é prestado em decorrência da relação de amizade com o seu patrono, não se pode ignorar o fato de que é assistido por advogado particular. Portanto, os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, importante destacar que o apelante reside em um condomínio fechado localizado em Sobradinho-DF (Condomínio Versalhes, Conjunto A, Casa 13, Setor Habitacional Contagem), local no qual foi citado (ID 15198137). Ademais, o bem objeto da lide é um veículo adquirido pelo réu mediante financiamento, avaliado em R$40.000,00 (ID 15198120), razão pela qual não é possível admitir que a sua situação financeira seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Desta forma, não demonstrada a hipossuficiência do recorrente, não há como conceder o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator